Tribunal: STF
Processo: Rcl 90388
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.387.795/MG (TEMA RG Nº 1.232): AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS E DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Binotto S.A. Logística Transporte e Distribuição (em recuperação judicial) e outros (a/s), contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0001661-02.2010.5.02.0319, no qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral).

2. Os reclamantes narram que o ato judicial impugnado tem origem em execução trabalhista ajuizada inicialmente apenas contra a pessoa jurídica, visando à satisfação de créditos decorrentes de vínculo empregatício. Em razão da recuperação judicial da empresa, foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual fora inicialmente rejeitado pelo Juízo da 9ª Vara do Trabalho de Guarulhos/SP, ao fundamento de inexistência de prova de dolo, culpa, abuso de personalidade ou violação legal por parte dos administradores. 

3. Contra a aludida decisão, o então exequente interpôs agravo de petição, provido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que admitiu a desconsideração da personalidade jurídica e determinou a inclusão dos diretores e sócios no polo passivo da execução, sob fundamentos ligados à responsabilidade decorrente da administração da sociedade anônima e à insuficiência patrimonial da empresa executada. Na sequência, os reclamantes manejaram recurso de revista e agravo de instrumento, cujo processamento foi obstado pelo Tribunal Superior do Trabalho, seja por ausência de transcendência, seja pela incidência de óbices formais previstos no art. 896, § 2º, da CLT, bem como nas Súmulas nº 266 e nº 422 daquela Corte, culminando no não conhecimento dos recursos e na manutenção da responsabilização patrimonial dos administradores. 

4. Alegam que o acórdão reclamado teria afastado a incidência do art. 50 do Código Civil e do entendimento vinculante desta Corte no Tema RG nº 1.232, ao admitir a desconsideração com base apenas na insolvência da sociedade e na teoria menor, sem demonstração concreta de fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, em violação ao devido processo legal, ao direito de propriedade e ao contraditório substancial.

5. Afirmam que, embora instaurado formalmente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não teria havido cognição adequada acerca dos requisitos materiais exigidos para a responsabilização dos administradores, tendo o TRT adotado presunções genéricas incompatíveis com a orientação fixada por esta Corte em sede de repercussão geral. 
6. Sustentam, ainda, a tempestividade da reclamação e a ausência de trânsito em julgado do ato impugnado, juntando certidão extraída do sistema processual do TST, a qual indicaria prazo recursal ainda em curso. 

7. Requerem, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado. No mérito, buscam a procedência do pedido formulado na reclamação, a fim de cassar a decisão que acolheu a  desconsideração da personalidade jurídica e determinou a responsabilização patrimonial dos administradores, afastando as suas inclusões no polo passivo da demanda, em observância ao Tema RG nº 1.232.

É o relatório.

Decido.

8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

11. No caso em tela, a alegação é a de que o Juízo reclamado teria inobservado a decisão proferida pelo Plenário desta Corte no julgamento de mérito do RE nº 1.387.795/MG (Tema RG nº 1.232), ocasião em que fixadas as seguintes teses:

“1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.”
(RE nº 1.387.795/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 13/10/2025, p. 10/12/2025)

12. Segundo os reclamantes, ao acolher o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Binotto S/A (em recuperação judicial), permitindo o redirecionamento da execução aos sócios, a autoridade reclamada teria incidido em afronta ao paradigma desta Corte. Colhe-se do acórdão regional, mantido pelo ato reclamado, os seguintes fundamentos (e-doc.  16, p. 4-13; destaques acrescidos):

“DO MÉRITO 
Da aplicação do artigo 50 do Código Civil de 2002 à hipótese 
No caso em análise, observa-se que a executada encontra-se em recuperação judicial, vide sentença do Juízo Cível anexada às fls. 456/459; transitada em julgado a r.decisão de Origem, iniciada a fase de liquidação do feito e homologados os cálculos do exequente (fls. 525) a executada foi citada, com sucesso, na pessoa do sócio Edilson Sérgio Binotto (fls. 546), que permaneceu silente, ensejando a expedição da certidão para habilitação do crédito exequendo no Juízo da Recuperação Judicial, conforme fls. 553. 
Houve despacho judicial às fls. 576 determinando a remessa dos autos ao arquivo provisório e que lá se aguardasse o desfecho da quitação junto à Justiça Comum.
Ante o silêncio do exequente, o MM. Juízo a quo declarou a prescrição intercorrente, extinguindo a execução, nos termos da decisão de fls. 581/582, levando-o a interpor agravo petição, por sua vez, provido no acórdão de fls. 599/602. 
Baixado os autos à origem e intimado para prosseguimento, o exequente pleiteou a Instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (ver fls. 609/613), com deferimento judicial e a inclusão dos sócios na lide, a saber: Emílio Binotto, CPF: ,Edemilson Pedro Binotto, CPF: Edilson Sérgio Binotto, CPF: , Rubens Nazareno Bazzo, CPF: , Djalma Miranda, CPF: , e Elizabeth Binotto Bazzo, CPF: , conforme fls. 619/620. 
Juntadas as defesas, os autos foram levados à conclusão e o IDPJ, ao final, julgado improcedente, ao concluir o MM. Juízo a quo pela aplicação da Teoria Maior baseada no artigo 50 do Código Civil de 2002 (...)
(...)
Daí, a interposição do presente agravo de petição pelo exequente de fls. 889/895que, inconformado, defende a proposição de que o reconhecimento da responsabilidade dos sócios da pessoa jurídica executada independe de prova cabal de abuso da personalidade jurídica ou de desvio de finalidade através de confusão patrimonial, pugnando, em suma, pela reforma da r.decisão de Origem. 
À análise. 
Observe-se, em princípio, que a executada é pessoa jurídica de direito privado, construindo-se sociedade anônima de capital fechado, pois os agravados (e agregados) tem como sobrenome "Binotto", e ainda, diversamente da tese adotada pelo MM. Juízo a quo (fls. 886, §1º), não são meros administradores, já que ocupam os cargos de Diretor Presidente, Diretor Administrativo Financeiro, Diretor Comercial e Diretor, conforme ata de assembleia juntada às fls. 202 e certidão da Jucesp de fls. 512/513. 
Feita tal observação, os agravados são responsáveis diretos pela condição financeira da pessoa jurídica demandada, sendo a recuperação judicial constante dos autos decorrência inquestionável da administração e do poder de mando da família Binotto, responsável, em última instância, pelo destino da sociedade comercial, não podendo o exequente ser penalizado em seu direito de ver judicialmente satisfeitas as verbas que lhe foram deferidas por força de decisão transitada em julgado (artigo 5º, inciso XXXVI, da CF) ocorrido o inadimplemento da devedora originária. Meros administradores seriam se não tivessem envolvimento direto com as decisões tomadas pela sociedade que, como explanado supra, não se aplica à hipótese. 
Sendo a empresa BINOTTO S.A., uma sociedade anônima CAPITAL FECHADO, não há óbice em aplicar a desconsideração de personalidade jurídica com embasamento na Teoria Menor, prevista no art. 28 da Lei de Defesa do Consumidor.
(...)
A jurisprudência trabalhista autoriza a constrição judicial de bens particulares dos sócios quando evidenciado que a empresa não possui bens suficientes para suportar a execução (hipótese da reclamação trabalhista em apreço). Permite-se, portanto, a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade após constatada a insolvência da reclamada. 
A denominada Teoria Menor (com amparo no artigo 28, parágrafo 5º, do Código de Defesa do Consumidor) não se exige prova de ato ilícito praticado pelos sócios para sua responsabilização, ressaltando-se, ainda, que os riscos da atividade econômica não podem ser suportados pelo empregado, a teor do que dispõe o artigo 2.o da Consolidação das Leis do Trabalho. 
Sob esta ótica, mostra-se despicienda não só a análise dos reais motivos ensejadores de a sociedade deixar de se obrigar perante terceiros, mas também a verificação da ocorrência daquelas situações indicadas no art. 50 do CC, como gostariam os agravados. 
O contrato de trabalho vigeu de 16.08.2007 a 08.02.2010, sendo certo que a sentença de mérito, às fls. 443 e seguintes, constatou o descumprimento de diversas leis trabalhistas: não se pagou o adicional de periculosidade, as horas extras, sonegou-se o intervalo para refeição e descanso, não foi considerada a jornada noturna para pagamento do adicional noturno, não foi concedido o vale refeição previsto na norma coletiva.
Assim, mesmo que não fosse possível a aplicação da Teoria Menor, verifica-se da certidão da JUCESP às fls. 522 e seguintes que as pessoas abaixo nomeadas, em 11.09.2001, foram eleitas a: 
DJALMA MIRANDA - Diretor Comercial 
EDEMILSON PEDRO BINOTTO - Diretor 
EDILSON SERGIO BINOTTO - Diretor Operacional 
ELIZABETH BINOTTO BAZZO - Diretora Administrativa Financeira 
EMILIO BINOTTO - Diretor Presidente 
Assim, em agosto de 2007, quando o reclamante foi admitido, esses Diretores estavam na administração da sociedade, conforme se infere inclusive da anotação de 03.03.2005, fls. 217. 
Houve nova eleição somente em 08.08.2009, ver fls. 522, sendo que o Sr. EDILSON SERGIO BINOTTO de Diretor Operacional passou a Diretor Presidente. 
Não houve anotação de mudança de cargo dos demais. 
Em 22.01.2010, o Sr. DJALMA MIRANDA renuncia ao cargo de DIRETOR COMERCIAL. 
Posto isto, constata-se que as pessoas acima nomeadas, atuando no corpo diretivo, sendo responsáveis pelo destino da empresa, respondem solidariamente pelas dívidas da pessoa jurídica, pois ostentam posições de destaque e crucial para o destino da empresa. 
Sendo solidária a responsabilidade, nos termos do disposto no artigo 158 da Lei das Sociedades Anônimas (art. 158, § 2.º Os administradores são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados em virtude do não cumprimento dos deveres impostos por lei para assegurar o funcionamento normal da companhia, ainda que, pelo estatuto, tais deveres não caibam a todos eles), não se cogita da aplicação da regra dos artigos 1.003 e 1.032 do Código Civil.
Nessa esteira de raciocínio se pronunciou o Ministro do C. TST Ives Gandra da Silva Martins Filho, em seu Artigo "A Responsabilidade Solidária dos Sócios ou Administradores ante as Dívidas Trabalhistas da Sociedade", ensinando que de acordo com os "arts. 117 e 158 da Lei nº. 6.404/76 - nas sociedades por ações, o acionista controlador e o administrador respondem pelos danos causados à sociedade e ou a terceiros em decorrência de atos praticados com fraude, quando agirem com excesso de poder ou em violação à lei ou ao estatuto;". (Ives Gandra da Silva Martins Filho, A Responsabilidade Solidária dos Sócios ou Administradores ante as Dívidas Trabalhistas da Sociedade, divulgadoem:www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_15/Ives Gandra. htm) (gn). 
Assim, ainda que o simples fato de ser Diretor Presidente, Diretor Comercial, Diretor Operacional, Diretor Administrativo Financeiro, de empresa constituída sob a forma de Sociedade Anônima não justifique a responsabilização pessoal automática, a regra estabelecida no artigo 158 da Lei n.º 6.404/76 permite a responsabilidade quando o Diretor praticar atos que causem prejuízo à sociedade ou a terceiros com culpa ou dolo, ou com violação da lei ou do estatuto. 
"In casu", tenho, portanto, que a responsabilidade dos Diretores de empresa sociedade anônima perante a execução advém do disposto no artigo 158, inciso II, da Lei 6.404 /76. O descumprimento da legislação trabalhista e a ausência de lastro patrimonial da pessoa jurídica, que inclusive se encontra em recuperação judicial, indicam sua responsabilização. 
Os créditos perseguidos são derivados do contrato de trabalho que perdurou de agosto de 2007 a fevereiro de 2010, e a evidente e incontroversa insolvência da empregadora do exequente, autoriza que sejam responsabilizados os seus Diretores, pois se trata de crédito de natureza alimentar, cuja origem se deu em decorrência da prestação de seus serviços em benefício tanto à empregadora como aos recorrentes, cujas obrigações contratuais não foram cumpridas no tempo e modo devidos, o que demonstra inevitável negligência no cumprimento de seus deveres. 
Deixar de responsabilizá-los por esta execução seria atribuir ao exequente o risco do empreendimento, em total afronta à legislação laboral.
(...)
Não bastasse isso, o processo corre desde 02/09.2010, sendo certo que o julgado de origem foi proferido em fevereiro de 2013, e decorrido mais de onze anos desde então, os agravados não cumpriram a obrigação do título executivo 
Desse modo, que se analise o feito com fundamento da Teoria Menor, por ser a executada uma sociedade anônima de CAPITAL FECHADO, quer com fundamento da Teoria Menor, há de se julgar procedente o IDPJ, devendo ser incluídos no polo passivo da execução os Diretores acima nomeados. 
Faço nota, que não há afronta a v. decisão do C. STJ trazida às fls. 866, posto que foi suspensa a execução apenas em face da pessoa jurídica, BINOTTO S. A., e aqui está se prosseguindo em face das pessoas físicas de seus Diretores. 
Acrescento, ainda, que mesmo após a alteração da Lei 11.101 /2005 continua sendo possível esta Justiça Especializada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa em recuperação judicial, (...)
(...)
ACORDAM os Magistrados da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em CONHECER do agravo de petição do exequente e, no mérito, por unanimidade de votos, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para o fim de reformar a r. decisão agravada, julgando consequentemente PROCEDENTE EM PARTE, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica de BINOTTO SA LOGISTICA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO, sociedade anônima de capital fechado, deferindo a inclusão no polo passivo dos Diretores acima nomeados. Tudo nos termos da fundamentação do voto da Relatora. (...)”.

13. Contudo, na hipótese dos autos, incabível inferir-se, neste momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do paradigma apontado, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o seguimento da reclamação. Nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância a acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

14. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ (j. 25/10/2016, p. 11/04/2017), na qual nos elucida que há esgotamento quando se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.

15. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal Superior Eleitoral).

16. No caso, o acórdão reclamado foi fruto do julgamento do agravo interno no agravo de instrumento em recurso de revista, não havendo notícias da interposição de recurso extraordinário em face do referido julgado. Assim, não há como entender cumprido o requisito do esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Execução trabalhista. Polo passivo. Instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Ausência de aderência estrita. Tema nº 90 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instâncias. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. Agravo regimental não provido. 
1. Conforme asseverado no decisum, não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma, objeto do Tema nº 1.232 da Sistemática da Repercussão Geral, temática relacionada à “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”, tendo em vista o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 
2. O acesso ao STF na via reclamatória com paradigma na repercussão geral ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem em que, em sede de agravo interno, se aprecia a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base nessa sistemática. Precedentes. 
3. A mera reiteração de teses não é apta a promover a reforma da decisão agravada (Súmula nº 287/STF). Precedentes. 4. Agravo regimental não provido."
(Rcl nº 81.278-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 28/08/2025).

17. Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl nº 88.337/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09/12/2025, p. 10/12/2025; Rcl nº 88.014/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin. 05/12/2025, p. 09/12/2025; Rcl nº 88.017/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/11/2025, p. 1º/12/2025; Rcl nº 87.596/ES, Rel. Min. Cármen Lùcia, j. 18/11/2025, p. 24/11/2025.

18. De mais a mais, ainda que se pudesse superar aludido óbice, melhor sorte não assistiria aos reclamantes, haja vista a manifesta ausência de aderência entre a discussão contemplada no processo originário e o conteúdo do paradigma vinculante apontado.

19. Como visto, na espécie, o debate travado na origem não versou sobre “empresa integrante de grupo econômico”, mas sim sobre o redirecionamento da execução, por meio de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para sócios-diretores de empresa (constituída sob a modalidade de sociedade anônima) em recuperação judicial.

20. No caso, nota-se que a questão jurídica decidida pelo ato reclamado envolveu a possibilidade de responsabilizar pessoalmente os sócios-administradores de uma sociedade anônima em recuperação judicial, pelo fato de a empresa não ter quitado seus débitos trabalhistas, considerado o inadimplemento como um ato ilícito que atrairia a responsabilidade prevista no art. 158, § 2º, da Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404, de 1976).

21.  A decisão reclamada, portanto, tratou da responsabilidade vertical, da pessoa jurídica para com seus administradores (pessoas físicas). O fundamento legal invocado pelo Órgão reclamado (art. 158 da LSA) não foi objeto de análise do paradigma vinculante suscitado, leading case do Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Neste, a Corte disciplinou a responsabilidade patrimonial horizontal entre pessoas jurídicas que compõem um mesmo grupo econômico, estabelecendo um filtro rigoroso para a inclusão, na fase de execução, de empresas que não participaram do processo de conhecimento.

22. Nessas circunstâncias, a pretensão deduzida revela, em verdade, a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência consolidada desta Corte. Embora se possa, em tese, questionar o mérito da interpretação adotada pelo Juízo reclamado — se o mero inadimplemento trabalhista realmente configura o ato ilícito a que se refere a Lei das S.A. —, essa discussão refoge ao escopo estrito da reclamação, que não serve como sucedâneo recursal nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. 

23. Patente, portanto, a ausência de identidade material entre a situação fática e jurídica decidida no ato reclamado e aquela que foi objeto do paradigma vinculante (Tema RG nº 1.232), a evidenciar, também nesse prisma, o absoluto descabimento da presente reclamação. Nesse sentido:

“DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO RE 1.387.795/MG (TEMA 1.232 RG). NÃO CONFIGURAÇÃO. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito à decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG - Tema 1.232 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação às diretrizes firmadas no julgamento do Tema 1.232 RG. 
III. Razões de decidir 
3. No caso em análise, houve julgamento de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, em data anterior ao julgamento do paradigma, sendo respeitadas as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, determinando a inclusão da agravante, em razão das tentativas de execução movidas contra a empresa devedora. 
4. A autoridade reclamada, ao dar prosseguimento à execução contra a reclamante, incluída na execução após regular incidente de desconsideração de personalidade jurídica, não violou o Tema 1.232 RG. 
5. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. 
6. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 
IV. Dispositivo 
7. Agravo regimental desprovido. _________ Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.387.795/MG – Tema 1.232 RG; Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022; Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023; Rcl 54.691/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15/8/2022; Rcl 59.351/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/5/2023; Rcl 68.901/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/8/2024.”
(Rcl nº 86.525-AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 02/12/2025, p. 04/12/2025; destaques acrescidos)

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Execução trabalhista. Polo passivo. Instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Ausência de aderência estrita. Tema nº 90 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instâncias. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. Agravo regimental não provido. 
1. Conforme asseverado no decisum, não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma, objeto do Tema nº 1.232 da Sistemática da Repercussão Geral, temática relacionada à “[p]ossibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”, tendo em vista o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 
2. O acesso ao STF na via reclamatória com paradigma na repercussão geral ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem em que, em sede de agravo interno, se aprecia a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base nessa sistemática. Precedentes.
3. A mera reiteração de teses não é apta a promover a reforma da decisão agravada (Súmula nº 287/STF). Precedentes. 
4. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 81.278-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 28/08/2025; destaques acrescidos)

24. Com efeito, a aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl nº 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18/08/2010, p. 10/09/2010), de forma a ser inadmissível o alargamento das hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de ser desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a esse importante instituto constitucional.

25. Consigno, por fim, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

26. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator